Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA ATÍPICA. SUSPENSÃO CNH. IMPOSSIBILIDADE. RIGOR EXCESSIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DECISÃO REFORMADA.

1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

3. Na hipótese vertente, as últimas pesquisas promovidas nos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD) datam de 25.02.2021, isto é, há mais de 2 (dois) anos do novo pedido feito pela parte exequente, revelando decurso de prazo mais que razoável a justificar o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira da devedora.

4. As medidas atípicas só podem ser adotadas, pelo Magistrado, de modo subsidiário, nos casos em que reste plenamente demonstrado o esgotamento das diligências comuns, e, mesmo assim, quando fique evidenciado, também, indícios de ocultação de patrimônio penhorável. No caso concreto não é possível perceber atuação maliciosa por parte do executado. Pedido de suspensão de CNH rejeitado. Caráter punitivo e não coercitivo.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.